Tribunal: STF
Processo: RE 171939
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL: TRANSFORMAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
             I. - Recurso especial não conhecido pelo STJ e
transformado em recurso extraordinário, dado que nele se
discutia a constitucionalidade dos DDLL 2445 e 2449/88, que
alteraram a base de cálculo do PIS, transitando em julgado o
acórdão que fez a transformação. R.E. conhecido e provido.
 Inexistência de irregularidade.
             II. - A alegação de falta de preparo do recurso
deve ser feita a tempo e modo e não em embargos de
declaração.
             III. - Embargos de declaração rejeitados.